Tribunal: TJDFT
Processo: 0727588-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727588-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOSE BORGES ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por JOSE BORGES ANTUNES, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente o tratamento quimioterápico prescrito ao autor, com o protocolo “Gencitabina 1000 mg/m2”, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00, conforme decisão de ID 240189875). A agravante sustenta que o agravado não atende aos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que a prescrição do medicamento destinado ao tratamento do mixofibrossarcoma configura uso off-label, uma vez que essa patologia não consta entre as indicações expressas na bula do referido fármaco. Afirma ainda que não há recomendação do NATJUS e CONITEC para o diagnóstico do agravado. Menciona que a prescrição do medicamento não preenche a DUT n. 64 (diretrizes de utilização técnica), por não integrar a Política de Quimioterapia Oral. Aduz que o rol de procedimento da ANS é considerado taxativo, dada a atualização periódica do rol baseada em evidências científicas. Por fim, pede pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão para indeferir o pedido. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que segundo o relatório de 18/06/2025 o agravado é portador de Sarcoma Metastático (CID C49) com lesões pulmonares metastáticas progredindo após cirurgia, radiocirurgia. Doença de evolução rápida. Risco de piora de prognóstico e risco de óbito em caso de demora no início do tratamento, no máximo em 72 horas (ID 224014995). Solicita Gencitabina 1000mg, 6 ciclos, intervalo de 28 dias. O relatório de solicitação de procedimento indica que o protocolo GENCITABINA 1000MG tem por justificativa o tratamento de neoplasia maligna de células fusiformes (mixofibrossarcoma grau 2). Há informação nos autos de que a solicitação do medicamento foi recepcionada em caráter eletivo (ID 240149926). A agravante informa que recebeu a solicitação da medicação Gencitabina em 16/06/2025 e que o pedido foi analisado e autorizado integralmente em 25/06/2025, conforme consta do documento de ID 242264418. De início, observa-se que não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor em relação às relações constituídas com entidades de operadoras de autogestão, assim como definido pelo inc. II, do art. 1o, da Lei 9.656/1998 enunciado de Súmula n. 608/STJ. Contudo, importa mencionar que a inaplicabilidade do CDC em planos de saúde de autogestão não exclui a responsabilidade do plano de saúde em custear o tratamento indicado pelo médico a seus beneficiários. Cinge-se a controvérsia na obrigatoriedade ou não do custeio da medicação denominada Gencitabina, indicada expressamente pelo médico assistente, para tratamento de neoplasia maligna de células fusiformes. O medicamento GENCITABINA 1000mg possui registro na ANVISA sob o n. 155370011, é utilizado para tratar câncer de bexiga, do pâncreas, de pulmão e de mama. Na espécie, em se tratando de paciente oncológico, a urgência da medida ressai do quadro de saúde relatado pelo médico que assiste o agravado. Registra-se que a Lei 9.656/1998 estabelece que as operadoras de planos de saúde devem oferecer cobertura para tratamentos oncológicos, incluindo quimioterapia, radioterapia e procedimentos relacionados ao câncer. Aos pacientes oncológicos é assegurado todos os serviços necessários para a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, conforme os termos do contrato firmado. Registra-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxatividade do rol da ANS é desimportante para a análise do dever de cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos para o tratamento de câncer, como no caso dos autos, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. (AgInt no REsp n. 2.004.990/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). “O plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS” (REsp 1.987.435/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, J. 03/03/2023). Diante do exposto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator